Tribunal: TJDFT
Processo: 0719268-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PEDIDO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. TRABALHO REMOTO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS E CONCRETOS. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME
1. Reclamação Criminal, com pedido liminar, ajuizada pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra decisão do Juízo do 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brasília, que indeferiu novo pedido de concessão de medidas protetivas de urgência, consistentes na determinação de trabalho remoto à vítima, servidora pública, sob o fundamento de inexistência de fatos novos ou elementos concretos que justificassem a medida excepcional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o temor subjetivo da vítima, diante do recente trânsito em julgado da condenação do agressor, servidor com cargo de chefia e acesso a sistemas administrativos, constitui fundamento suficiente para o deferimento de medida protetiva de urgência para assegurar seu afastamento do trabalho presencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão de medidas protetivas de urgência exige demonstração de risco atual e iminente à integridade da vítima, não sendo suficiente o receio subjetivo desacompanhado de fatos contemporâneos.

4. A condenação penal transitada em julgado, embora reconheça a existência de violência pretérita, não enseja automática concessão de novas medidas protetivas sem a indicação de novos atos que configurem risco atual.

5. A medida postulada, manutenção do regime de trabalho remoto, interfere na organização administrativa do serviço público e exige, portanto, fundamentação com base em risco real e imediato Entretanto, não consta dos autos notícia de novos comportamentos do agressor que revelem atualidade do risco.

6. A jurisprudência desta Corte reitera que medidas protetivas, por restringirem direitos fundamentais, somente podem ser deferidas diante de elementos concretos e risco iminente.

IV. DISPOSITIVO
7. Reclamação improcedente.